Tribunal: TJSP
Processo: 2131972-88.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maurício Santana Villanova, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, presença de máquinas de cartão de crédito e na

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maurício Santana Villanova, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na quantidade de drogas apreendidas, presença de máquinas de cartão de crédito e na reincidência do paciente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegação de ausência de requisitos legais para sua manutenção. III. Razões de Decidir 3. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, reincidência do paciente e necessidade de garantir a ordem pública. 4. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva nos casos em que evidenciada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, sendo inaplicável, no caso de tráfico de drogas, o princípio da insignificância. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de tráfico de drogas. Legislação Citada: CPP, art. 312, 313, 282, 310, § 2o. Lei no 11.343/06, art. 33, caput. Jurisprudência Citada: STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP, 93.913/SC, STJ, AgRg no RHC no 138.820, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02.02.2021, STJ, AgRg no HC no 271.479, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 03.05.2016.